Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701528-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SERGIO ZERBINI BORGES, MARTHA HELENA PIMENTEL ZAPPALA BORGES REQUERIDO: LOCK FORT LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Conhecimento interposta por SERGIO ZERBINI BORGES e Outros. Conforme noticiado na petição ID 71503015, houve equívoco da parte autora quanto a distribuição da presente ação. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição da Ação de Conhecido, sob o no 0742963-88.2025.8.07.0016, distribuída para o 1o Juizados Especial Cível de Brasília. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito